Tribunal: TCU
Processo: 013.425/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 12179/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de pensão especial instituída por José Carneiro Girão emitido pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha do Brasil e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o ato de pensão militar foi remetido ao Tribunal em 22/9/1999 e o ato de alteração de pensão militar foi remetido ao Tribunal em 2/9/2013; considerando que no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral (Tema 445), que "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas"; considerando que ao julgar os embargos de declaração opostos pela União naquele apelo extraordinário foi esclarecido que esse prazo é ininterrupto, computado a partir da chegada do processo à Corte de Contas, e que, "passado esse prazo sem finalização do processo, o ato restará automaticamente estabilizado", abrindo-se, "a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999"; considerando que em decorrência do que foi decidido pelo STF, o TCU, por meio do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , ordenou a AudPessoal que "identifique, entres os atos constantes da base de dados do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac) e ou do Sistema de Atos de Pessoal (epessoal) pendentes de julgamento, aqueles que, à luz da decisão exarada pelo STF no Recurso Extraordinário 636.553/RS, devem ser considerados tacitamente registrados" e indique, dentre aqueles, os que "contenham algum tipo de ilegalidade e cujos prazos para revisão de ofício encontram-se em curso, adotando medidas sistematizadas para que sejam, com a maior brevidade possível, submetidos aos procedimentos de revisão de ofício, com fulcro no art. 54 da Lei 9.784/1999, c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU"; considerando que o ato tratado neste processo ingressou nesta Corte há mais de 10 anos, estando esgotado o prazo para revisão de ofício; considerando que o ato de alteração de pensão militar apenas incluiu a informação de que o pagamento da pensão militar decorria de decisão judicial proferida no Mandado de Segurança 98.0033403-3, da 29a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e não houve qualquer inovação na fundamentação legal do pagamento; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal e o Ministério Público junto ao TCU - MPTCU, em pareceres uniformes, opinaram por considerar legal o ato de pensão, registrando-o tacitamente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553 (Tese 445) em reconhecer o registro tácito do ato de pensão especial instituída por José Carneiro Girão, comunicando esta decisão às interessadas. 1. Processo TC- Processo 013.425/2013-7 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Maria da Conceição Girão da Conceição (XXX.586.827-XX); Maria do Rosario Girão Guimarães (XXX.247.727-XX) 1.2. Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Fabio Fontes Estillac Gomez (34.163/OAB-DF), Alexandre Ramos de Lima (45510/OAB-DF) e outros, representando Maria do Rosário Girão Guimarães. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.